Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LAPAROSCOPIA EXPLORADORA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à parte ré que autorize o procedimento cirúrgico prescrito à autora, abrangendo a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.

2. Cabível, no caso, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC.

3. Plausibilidade do direito autoral. 3.1. Consta dos autos originários que a recorrida compareceu ao Hospital Albert Sabin, no dia 06/11/2020, com dores abdominais. De acordo com o relatório médico de ID76504825/0736718-82, considerou-se a possibilidade de a paciente estar com apendicite aguda supurada, necessitando de internação para tratamento cirúrgico de laparoscopia exploradora de urgência. 3.2. Por sua vez, a negativa do plano de saúde em custear a internação se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. 3.3. Ocorre que o quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplica-se à hipótese o art. 12 da Lei no 9.656/1998, que, ao elencar as situações em que é lícita a exigência de carência, prevê “prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.

4. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a agravada não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente.

5. Agravo de instrumento desprovido.